Tribunal: TJES
Processo: 5006886-69.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006886-69.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: THIERRY GUIDOLINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006886-69.2022.8.08.0030
Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido: THIERRY GUIDOLINI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. (1).
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, AO ARGUMENTO DE QUE A REQUERIDA ESTÁ COBRANDO VALORES QUE A PARTE AUTORA NÃO RECONHECE, POIS FEZ ACORDO DOS VALORES QUE DEVIA, QUITANDO-OS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÉBITO DA PARTE AUTORA COM A REQUERIDA, RATIFICANDO OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR DO ID n 15548862, sendo certo que a cada cobrança realizada, a requerida deverá pagar R$ 1.000,00 (Um mil reais) de multa. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registre-se.
[...]’’.

(3). RECURSO RÉ.
OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL PARA O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO LESIVO PRATICADO CONTRA O REQUERENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO, PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVENDO SER IMPOSTO UM VALOR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA. (
5). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.

O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE É (I)LEGAL A PRÁTICA DA INSTITUIÇÃO RÉ EM, SUPOSTAMENTE, COBRAR VALORES INDEVIDOS AO REQUERENTE.
POIS BEM.
AO ANALISAR O CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE, CONFORME CONSTA NO
ID.: 5522458
O AUTOR COMPROVA, DE MANEIRA CLARA E SUFICIENTE, AS TRATATIVAS COM A REQUERIDA, RESTANDO INCONTROVERSA A CONFIRMAÇÃO EMITIDA POR ESTA DE QUE TODOS AS VALORES DEVIDOS JÁ ESTARIAM INCLUÍDOS NA NEGOCIAÇÃO, E QUE NADA MAIS RESTARIA A SER PAGO POSTERIORMENTE.

SENDO ASSIM, A MEU VER NÃO MERECEM ACOLHIMENTO AS ALEGAÇÕES DESPENDIDAS PELA RÉ EM SEDE RECURSAL NO QUE TANGE A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA MESMA. DIGO ISTO, POIS NÃO SE FAZ PERTINENTE COBRAR VALORES POSTERIORES AO ACORDO FIRMADO SE, NO ATO DE NEGOCIAÇÃO. FOI CONFIRMADO AO DEMANDANTE QUE TODOS OS VALORES PENDENTES ESTARIAM INCLUSOS NO NOVO ACORDO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE CONDENOU A REQUERIDA A DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DO AUTOR COM A REQUERIDA, BEM COMO AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. ENTENDO SER CABÍVEL A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, PORÉM NÃO VISLUMBRO ATINGIMENTO À ESFERA MORAL DO RECORRIDO, APTO A ENSEJAR AO MESMO TAL INDENIZAÇÃO. É
PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL
, BEM COMO DE DIVERSOS OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS, QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR, POR SI SÓ,
EM REGRA
, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENDO ASSIM, ENTENDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO ORA INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA, DE MODO QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO DE PISO, NO QUE TANGE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
DANO MORAL INEXISTENTE.

(6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7).
SENTENÇA REFORMADA COM FULCRO NO ART. 487, INCISO I, DO CPC, PARA ACOLHER PARCIALMENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.